Tribunal: TJBA
Processo: 8002139-42.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002139-42.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE SOUZA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS ENTES ESTATAIS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
e JOÃO DE SOUZA NUNES, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, movida
em face do
MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA
, em razão da necessidade de negativa de fornecimento de fraldas geriátricas, cuja necessidade ficou demonstrada nos autos.

2 -
Irresignado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação no
ID. nº 6399078
quanto ao capítulo da Sentença que deixou de condenar os Réus ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, pugnando pela parcial reforma da Sentença.

3 -

Em que pese tenha constado na Sentença a desnecessidade da realização de reexame necessário, fundamentando-o na hipótese do art. 496, §3º, do CPC, é de se observar que não se trata nos autos de uma condenação imposta em valor líquido e certo, nem que se possa aferir de plano o valor total da obrigação de fazer imposta a fim de enquadrá-la naquelas hipóteses, mormente por se tratar de um tratamento contínuo. Sendo assim, trata-se também de Reexame Necessário.

4 -
Em julgamento colegiado
(ID n. 7094304)
, foi confirmada a sentença em sede de reexame necessário e dado parcial provimento ao recurso do autor para condenar o Município de Brumado deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, apenas para condenar o Município de Itabuna ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§3º, I, do CPC.

5 -
Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

6 -
Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no
(ID n. 55173595)
, foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado.

7 -
“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8002139-42.2018.8.05.0032, em que figuram como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, em sede de Remessa Necessária,
DAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22